Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714103-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VÍTOR DE ABREU CORREA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não possui escopo recursal, configurando-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal, sendo incabível a reapreciação da prova produzida na ação penal. 2. O crime de concussão foi configurado pelo conjunto probatório, pela “carta denúncia”, pelo depoimento de testemunha e por e-mails trocados pelos denunciados e pela funcionária da vítima. 3. A configuração do crime descrito no art. 316 do Código Penal, a “exigência” está desvinculada de outra conduta ou da comprovação do benefício oferecido pelo servidor público, mas se caracteriza apenas em razão do núcleo do tipo exigir e da condição de agente público, os quais restaram devidamente comprovados na ação de origem. 4. Não há falar em irrelevância penal da conduta quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório que houve a exigência de emissão das respectivas passagens pelo denunciado (requerente). 5. O princípio da isonomia não é violado quando as condutas imputadas aos réus foram individualizadas na denúncia e a ausência de comprovação em relação a um deles, absolvido em face de ausência de prova em relação a esse, não aproveita aos demais, uma vez que o acervo coligido evidencia a autoria e materialidade dos outros acusados. 6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e 14, inciso I, do CP, sustentando o cabimento de revisão criminal, ao argumento de que a decisão foi preferida de forma contrária à evidência dos autos, porquanto teria se fundado apenas nos elementos exaurientes da conduta típica imputada. Afirma que as mensagens eletrônicas, sem contexto de exigência, foram valoradas como a própria conduta incriminadora quando, em realidade, tais mensagens seriam elementos exaurientes do crime. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e 14, inciso I, do CP, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a informação da vítima DALMO que eram exigidas a emissão de passagens restou demonstrada por meio dos e-mails trocados pelos réus e pelo depoimento de CAROLINA. Sobre o iter criminis e sobre o núcleo do tipo penal, não há falar em irrelevância penal da conduta, importando destacar que restou evidenciado no probatório, que houve sim exigência e a emissão de passagens aéreas pelo denunciado, ora requerente. Vale destacar que para a configuração do tipo descrito no art. 316 do Código Penal, a exigência está desvinculada de outra conduta ou da comprovação do benefício oferecido pelo servidor público, mas se caracteriza apenas em razão do núcleo do tipo EXIGIR e da condição de agente público, os quais restaram devidamente comprovados na ação de origem. No caso, restou demonstrado pelos e-mails enviados para CAROLINA, do depoimento dessa e da carta de denúncia subscrita por DALMO que o autor VITOR efetivamente exigiu o fornecimento das passagens, participando de forma livre e consciente da conduta nuclear do tipo penal [...] Ademais, a reinterpretação das provas em face das circunstâncias posteriores a instrução processual, visando nova configuração fática não se mostra cabível em sede de revisão criminal [...] Conforme demonstrado, não restou caracterizada a condenação contrária à evidência dos autos em infringência ao princípio do art. 14, I, do CP e a natureza jurídica do crime previsto no art. 316 do CP, capazes de alterar o convencimento em relação ao decreto condenatório” (ID. 46575656). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016